Tribunal: TJES
Processo: 5005704-02.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005704-02.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CLEBER JOSE NOBRE DUARTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005704-02.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: CLEBER JOSE NOBRE DUARTE

Advogados do(a) AGRAVANTE: EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, LEONARDO DA SILVA BERALDO - ES31204

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MULTA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FATO SUPERVENIENTE. RESIDÊNCIA NO EXTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto por CLEBER JOSÉ NOBRE DUARTE contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, que indefere pedido de conversão de pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (multa ou prestação pecuniária). O agravante ostenta condenação definitiva pela prática de descumprimento de medida protetiva e perseguição (stalking) em contexto de violência doméstica, com fixação de reprimenda de 1 ano, 4 meses e 22 dias de reclusão em regime aberto. A defesa alega ocorrência de fato superveniente consistente na impossibilidade de renovação de passaporte perante a Embaixada do Brasil em Abu Dhabi devido à suspensão de direitos políticos, circunstância que impediria o retorno do apenado ao território nacional para o cumprimento da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impossibilidade de renovação documental no exterior constitui fato superveniente apto a fundamentar a conversão da espécie de pena na fase executória; (ii) determinar a viabilidade jurídica de substituição da pena privativa de liberdade por pecuniária em crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imutabilidade do título executivo judicial impede a rediscussão da espécie de sanção imposta após o respectivo trânsito em julgado, competindo ao Juízo da Execução dar cumprimento ao título formado sem remodelar a essência da condenação.

Inexiste fato superveniente apto a mitigar a autoridade da coisa julgada, uma vez que a mudança do agravante para os Emirados Árabes Unidos ocorre em 25 de maio de 2022, data anterior à prolação da sentença condenatória e ao trânsito em julgado.

A permanência no exterior constitui opção pessoal do sentenciado e as consequências práticas dessa escolha não possuem o condão de desconstituir ou flexibilizar a sanção regularmente imposta pelo Poder Judiciário.

Incide a vedação legal contida no art. 17 da Lei 11.340/2006, que proíbe a aplicação de penas de prestação pecuniária ou a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, a qual obsta a substituição da pena corporal por restritiva de direitos quando o crime ocorre com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico, conceito que abrange a violência psicológica inerente aos delitos de perseguição e descumprimento de ordem judicial de afastamento.

A suspensão de direitos políticos configura efeito automático da condenação criminal transitada em julgado, conforme o inciso III do art. 15 da Constituição Federal, não cabendo ao Judiciário converter mandamento constitucional em multa para facilitar a vida profissional ou administrativa de condenado residente no estrangeiro.

O ordenamento jurídico disponibiliza o mecanismo da Autorização de Retorno ao Brasil (ARB), documento emitido por repartições consulares que garante o regresso direto do nacional ao país mesmo em situação de irregularidade documental, o que afasta a tese de confinamento artificial no exterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fase de execução penal não se presta à rediscussão da modalidade de pena fixada no processo de conhecimento, sob pena de indevida afronta à coisa julgada.

O óbice previsto no art. 17 da Lei 11.340/2006 e na Súmula 588 do STJ impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em condenações por violência doméstica, independentemente de conveniências particulares do sentenciado.

Dificuldades administrativas na renovação de passaporte decorrentes da suspensão de direitos políticos não caracterizam fato superveniente apto a alterar a natureza da reprimenda corporal.

A existência de meios legais para retorno ao território nacional, como a Autorização de Retorno ao Brasil (ARB), viabiliza o cumprimento da pena em regime aberto e afasta a alegação de impossibilidade objetiva.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, inciso III do art. 15; Lei 11.340/2006, art. 17; Lei 7.210/1984, arts. 180, 181 e 197.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588;

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5005704-02.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: CLEBER JOSE NOBRE DUARTE

Advogados do(a) AGRAVANTE: EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A, LEONARDO DA SILVA BERALDO - ES31204

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
CLEBER JOSÉ NOBRE DUARTE
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES
, que indeferiu o pedido de conversão da pena privativa de liberdade em pena de multa ou prestação pecuniária nos autos da
execução nº 2001629-64.2024.8.08.0024
.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a ocorrência de fato superveniente excepcional, consistente no impedimento de retorno do apenado ao Brasil para cumprir a reprimenda. Alega que o agravante, residente nos Emirados Árabes desde maio de 2022 com vínculo laboral e familiar , está impossibilitado de renovar seu passaporte em razão da suspensão de direitos políticos, o que gera um "círculo vicioso" documental que inviabiliza sua viagem de regresso.

Argumenta que a manutenção da pena corporal configura "prisão domiciliar compulsória" no exterior, em afronta à proporcionalidade , requerendo a conversão da sanção em multa ou modalidade exequível no estrangeiro.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

No
mérito
, o presente recurso de Agravo em Execução Penal pretende rever a decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES que manteve a natureza da sanção corporal imposta ao agravante, rejeitando o pleito de substituição por pena pecuniária na fase de execução.

Contextualizando a hipótese, extrai-se dos autos que, na origem, o recorrente foi condenado pela prática dos
crimes de descumprimento de medida protetiva e perseguição (stalking) no âmbito doméstico

à pena total de

1 ano, 4 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial
aberto
, tendo a sentença transitado em julgado em
outubro de 2023
.

Neste sentido, é imperativo destacar, inicialmente, que o objeto da irresignação esbarra na
imutabilidade da coisa julgada
, uma vez que a espécie de pena e o regime de cumprimento foram definidos no processo de conhecimento e confirmados em grau de apelação, não comportando a execução penal rediscussão sobre o mérito da condenação ou modificação da essência do título executivo judicial.

A análise detida dos autos revela que a pretensão defensiva carece de amparo fático e jurídico. No que tange ao
alegado fato superveniente
, observa-se que a mudança do agravante para os Emirados Árabes Unidos ocorreu em 25 de maio de 2022, data anterior à própria sentença condenatória e, evidentemente, muito antes do trânsito em julgado. Cuida-se, portanto, de uma opção pessoal do sentenciado que já existia no curso da ação penal, não podendo as consequências logísticas dessa escolha ser agora invocadas para desconstituir uma sanção regularmente imposta pelo Estado.

No aspecto normativo, a condenação do agravante está inserida em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que atrai
vedações legais instransponíveis
. O
artigo 17 da Lei nº 11.340/2006
proíbe expressamente a aplicação isolada de pena de multa ou prestação pecuniária em casos desta natureza. Tal vedação é reforçada pela
Súmula nº 588 do Superior Tribunal de Justiça
, que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime é praticado com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico — compreendida aqui a violência psicológica inerente aos tipos penais de perseguição e descumprimento de medidas protetivas.

Quanto à
impossibilidade de renovação do passaporte
e à
suposta inviabilidade de retorno ao território nacional
, os argumentos defensivos não subsistem. A suspensão dos direitos políticos é efeito automático e constitucional da condenação criminal transitada em julgado, conforme o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, não cabendo ao Poder Judiciário flexibilizar mandamentos constitucionais para sanar dificuldades administrativas ou profissionais do condenado. Ademais, como bem ressaltado pelo órgão ministerial, o ordenamento jurídico oferece o mecanismo da
Autorização de Retorno ao Brasil (ARB)
, documento emitido por repartições consulares que garante o regresso direto do nacional ao país mesmo em situação de irregularidade documental. Assim, o alegado confinamento no exterior revela-se artificial, possuindo o apenado meios legais para se apresentar e cumprir a pena em solo brasileiro.

A decisão impugnada, portanto, fundamentou-se de forma hígida no
dever jurídico de cumprimento da sanção
e na
preservação da autoridade da coisa julgada
. Não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia no pronunciamento do magistrado de piso, que aplicou corretamente os limites objetivos da fase de execução penal frente a uma pretensão que visa, em última análise, a impunidade ou a evasão do cumprimento da lei penal sob o pretexto de conveniência privada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo
, mantendo incólume a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)